Tribunal: TJES
Processo: 0016009-11.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016009-11.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON ANTUNES LOPES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO NÃO EXIBIDO. APLICAÇÃO DO ART. 400, I, DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO OU A TAXA ESTABELECIDA EM CONTRATO SE MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Considerando que o Banco/Apelante não cumpriu a determinação judicial de exibição do contrato, deve o Julgador utilizar-se da regra de julgamento prevista no artigo 400, I, do CPC. 2 - Este egrégio Tribunal tem entendido que deve prevalecer o que for mais vantajoso ao consumidor, ou seja, a taxa média do mercado ou a taxa contratada se esta puder ser conhecida na fase de liquidação de sentença (TJES, Apelação Cível, 024209003797). 3 - Honorários fixados em fase de liquidação de sentença. 4 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016009-11.2011.8.08.0048

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO:
ADILSON ANTUNES LOPES

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em razão da Sentença de fls. 131-137 (págs. 260-272), por meio da qual o Magistrado da 5ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, nos autos da Ação de Revisão Contratual ajuizada por Adilson Antunes Lopes em desfavor de Itaú Unibanco S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Alega a parte autora, em síntese, que realizou com a Instituição Financeira Contrato de Financiamento de Veículo, ocasião em que não lhe foi entregue sua via do contrato. Destarte, verificou a incidência de juros abusivos e aplicação da Tabela Price, o que onerou, demasiadamente, a avença, noticiando ainda existência de capitalização indevida, correção monetária cumulada com comissão de permanência e multa em percentual elevado.

Requereu a procedência da ação, objetivando a revisão contratual com o consequente afastamento das cláusulas abusivas e ilegais, autorizando-se a consignação.

A sentença foi de parcial procedência.

O Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, (1) a legalidade dos juros remuneratórios – inexistência de abusividade; (2) os honorários advocatícios devem ser arbitrados em sede de liquidação de sentença.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), somente não sendo toleradas pelo ordenamento jurídico percentuais que se afigurem abusivos se comparados à taxa média de mercado.

Assim, eventual redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, utilizando-se como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

No caso em análise, em que pesem as alegações genéricas da Instituição Bancária acerca da legalidade dos juros, a mesma se manteve inerte na apresentação do Contrato para averiguação dos índices aplicados.

A ausência de exibição do contrato impede que se afira a abusividade dos juros remuneratórios contratados, em razão do desconhecimento da taxa pactuada.

Desse modo, deve ser aplicado ao caso o disposto no enunciado da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "
nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
."

Este egrégio Tribunal tem entendido que deve prevalecer o que for mais vantajoso ao consumidor, ou seja, a taxa média do mercado ou a taxa contratada se esta puder ser conhecida na fase de liquidação de sentença, conforme se vê no seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO OU A TAXA ESTABELECIDA EM CONTRATO SE MAIS BENÉFICA APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A CONTRATAÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA
. 1.
O descumprimento da determinação judicial de exibição incidental de documentos gera a presunção de veracidade dos fatos que por meio dos referidos documentos a parte pretendia comprovar
. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou posicionamento, para a hipótese de contrato de cartão de crédito, no sentido de que nas faturas emitidas posteriormente a 1º/3/2011 emprega-se para a aferição de abusividade dos juros remuneratórios a tabela específica para a operação, publicada pelo Banco Central operações de crédito com recursos livres - taxa média de juros - pessoas físicas - cartão de crédito rotativo (código 22022) ou parcelado (código 22023). Já nas faturas anteriores a esta data, para as quais, portanto, inexiste estipulação específica,
há que se perscrutar, através de outros meios, em sede de liquidação, qual a taxa média de mercado aplicável, adotando-a, salvo se o índice cobrado for mais vantajoso para o consumidor.
Precedentes. 3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula nº 539 do STJ). 4. Hipótese em que face a ausência tempestiva do contrato, não há como aferir se a cobrança de juros capitalizados foi expressamente contratada, bem como se a periodicidade é inferior a anual ou mesmo se a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, o que seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, nos termos da Súmula nº 541 do STJ. 5. Considerando a sucumbência recíproca, as partes deverão arcar com os ônus da sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento). 6. Recurso parcialmente provido (TJES, Apelação Cível, 024209003797, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021)

Como consta na sentença, a taxa média aplicada no mercado financeiro à época da contratação (08 de junho de 2008), disponibilizada pelo BACEN, era de 31,09% ao ano.

Desta forma, como ressaltado pelo Magistrado “a quo”, diante da ausência de demonstração pelo Banco dos índices aplicados (não apresentação do contrato), deve ser aplicada a taxa média do mercado.

Prosseguindo,
configurada hipótese de sucumbência parcial, impõe-se a distribuição proporcional, entre os litigantes, das despesas processuais e dos honorários advocatícios (artigo 86 do CPC) e, em se tratando de sentença ilíquida - como na hipótese, os percentuais deste encargo devidos tanto pela parte autora quanto pela Instituição Apelante deverão ser apurados em liquidação de sentença (artigo 85, § 4º, incisos II, do CPC).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso para que a fixação dos honorários de sucumbência ocorra em fase de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento